Tribunal: TJSP
Processo: 1017765-79.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" – OMISSÃO – Ré revel que ingressa nos autos após a prolação da sentença – Nulidade da citação configurada – Inaplicabilidade, neste caso, da teoria da aparência – Domicílio da pessoa jurídica de direito privado fixada pelo art. 50, inciso IV, do Código Civil – Existência de estabelecimentos diversos não permite que cada qual seja

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" – OMISSÃO – Ré revel que ingressa nos autos após a prolação da sentença – Nulidade da citação configurada – Inaplicabilidade, neste caso, da teoria da aparência – Domicílio da pessoa jurídica de direito privado fixada pelo art. 50, inciso IV, do Código Civil – Existência de estabelecimentos diversos não permite que cada qual seja considerado domicílio da pessoa jurídica para quaisquer atos, indiscriminadamente, mas apenas para aqueles ali praticados, nos termos do § 1o dispositivo supracitado e da Súmula 363 do STF – Recurso da ré provido.